Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-83.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800672-83.2020.8.14.0009

APELANTE: DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800672-83.2020.8.14.0009

APELANTE:
DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO:
BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DEVIDO. JUNTADA DOS INSTRUMENTO CONTRATUAIS. AUSENCIA DE PROVISÃO DE FUNDO EM CONTA CORRENTE. FRAGMENTAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE.

COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO AUTOR. ART. 373 CPC/2015. CONTRATO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800672-83.2020.8.14.0009

APELANTE: DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela Requerente
DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela Apelante em face do BANCO AGIBANK S.A.

Por meio da demanda em questão, buscou a anulação de contrato de empréstimo com a instituição apelada, além de restituição em dobro do valor retido de sua conta bancária e de compensação por danos morais.

Narra que, ao procurar a instituição requerida para saber sobre os valores descontados compulsoriamente de sua conta bancária, a única informação recebida é que o autor teria realizado CONTRATO DE EMPRÉSTIMO junto a instituição financeira, ora apelada. Porém, o autor alega que ficou determinado que o contrato teria a contraprestação descontadas em parcelas fixas e não da forma variada, conforme vem ocorrendo os descontos. (ID 12320510 - Pág. 5).

Por fim, aponta que foram descontadas 19 parcelas em sua conta corrente, nos seguintes valores: R$ 297,42 R$ 59,48 R$ 118,96 R$ 178,45 R$ 237,95 e R$ 118,96.

O banco requerido contestou pela improcedência do pedido (ID 12320530).

Na sentença (ID
12320551
), o julgador
a quo

JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO AUTORAL
.

O Requerente interpôs o presente Apelo (ID 12320553), sob alegação de que o autor não fez nenhum contrato de empréstimo junto a instituição requerida com valores de parcelas iguais às que lhe foram cobradas, nem para que lhe fosse cobrado várias parcelas de uma única vez e, muito menos ainda, em valores diversos.

Apresentação de contrarrazões (ID
12320556
).

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800672-83.2020.8.14.0009

APELANTE: DAYONE DE NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na ausência de preliminares, passo ao julgamento de mérito.

A controvérsia reside na análise do acerto da sentença que julgou pela improcedência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pela Apelante em face do BANCO AGIBANK S/A

Na peça vestibular o autor alega que é aposentado junto ao INSS, no valor de um salário-mínimo e que recebe seu benefício junto a requerida instituição bancária, porém aduz que nunca fez nenhum contrato de empréstimo para que lhe fosse cobrado inúmeras parcelas de uma única vez e ainda mais com valores diversos daqueles contratados, não reconhecendo a legalidade das cobranças efetuadas pela requerida em sua conta bancária.

Na sentença (ID 12320553), o julgador a quo entendeu que o Banco recorrente se desincumbiu do ônus probante e conseguiu comprovar a licitude da contratação e que a diferença de valor entre as parcelas contratadas e as parcelas efetivamente descontadas consiste em fragmentação dos valores parcelados, por insuficiência de fundos disponível na conta corrente do autor, já que não se trata de empréstimo consignado, mas sim de débito em conta corrente. Assim, JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO AUTORAL.

O autor interpôs o presente Apelo, sob alegação de que o autor nunca fez nenhum contrato de empréstimo para que lhe fosse cobrado inúmeras parcelas de uma única vez e ainda mais com valores diversos, não reconhecendo a legalidade das cobranças efetuadas pela requerida em sua conta bancária (ID 12320553).

Pois bem, o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo.

Aliás, esse é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
" (Enunciado n. 297).

No presente caso, entendo que o requerido apelado se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, no sentido de apresentar provas que lhe autorizasse efetuar os descontos da conta corrente do autor para efetuar o pagamento dos contratos devidamente assinados pelo recorrente. Portanto, foi capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, na forma do Art. 373, II, do CPC/2015.

Em sede de Contestação, o Requerido, juntou aos autos comprovação da realização de três contratos de empréstimos bancários, sendo o primeiro de nº 1210950611, no valor de R$ 1.067,80, em 12 parcelas, no valor de 258,71 cada. O Segundo contrato de nº 1211538010, no valor de R$ 1.424,83, em 12 parcelas, no valor de 297,42 cada, e o terceiro contrato de nº 1211903633, no valor de R$ 1.517,35 em 12 parcelas, no valor de 297,42. Além disse juntou aos autos cópias de documentos pessoais da autora.

Verifica-se, na contraditória redação da Peça Inicial, que o autor afirma ipsis litteris que
“
ficou determinado que as parcelas do empréstimo seriam descontadas em um valor fixo
mensal
e não em valores variados, incidindo uma cobrança por mês
”
e, ao mesmo, tempo impugna a veracidade dos instrumentos contratuais.

Porém, o Banco Requerido juntou aos autos cópias dos instrumentos contratuais devidamente assinados pelo autor e, somando-se o fato de o próprio requerente ter afirmado que a celebração do contrato se deu em parcelas fixas, não há dúvida sobre a legitimidade da celebração do negócio jurídico. Situação capaz de infirmar a impugnação autoral da veracidade dos instrumentos contratuais, eis que feita de forma genérica, sem apontar os supostos vícios dos instrumentos contratuais acostados aos autos.

O autor alega, ainda, que as parcelas foram cobradas em valores diferente daqueles pactuados no contrato, e afirma que das 18 parcelas descontadas de sua conta corrente, 10 (dez) foram no valor de R$ 297,42 cada. Ocorre que esse valor é, justamente, o numerário previsto no segundo contrato de nº 1211538010, juntado aos autos, não havendo, portanto, discrepância entre os valores cobrados e aqueles efetivamente contratados (ID 12320533 - Pág. 1).

Quanto à alegação de que os demais débitos foram realizados em valores variados, de forma desarmônica com o negócio jurídico que previa pagamento em parcelas fixas, o Banco Requerido conseguiu comprovar que as parcelas foram fragmentas, mas que somadas alcançam o valor de uma única prestação. Lembrando que o Banco requerido afirma que fez dessa forma por não encontrar saldo suficiente em conta corrente.

Nesse sentido, verifica-se que os valores fragmentados debitados na conta do autor, correspondentes a R$ 237,95 e R$ 59,48, corresponde ao somatório de R$ 297,43, que, por sua vez, é equivalente a uma única parcela do segundo contrato (ID 12320533 - Pág. 1). Não havendo falar, portanto, em cobrança de valor maior que aquele efetivamente contratado.

Lembrando-se que não se trata de empréstimo consignado em folha de pagamento e, nesse sentido, os descontos são debitados diretamente da conta corrente do autor. Situação que torna compreensível a possibilidade de fragmentação dos valores devidos ante à possibilidade de fundos na conta corrente do autor.

Ainda que a relação seja regida pelo direito consumerista e, nesse sentido, haja a inversão do ônus probante, caberia ao autor produzir provas mínimas do direito alegado, no sentido de comprovar que os débitos realizados não dizem respeito a parcelas fragmentadas do próprio contrato e, ainda, que não houve ausência de fundos na conta corrente do contratante que motivasse a fragmentação das parcelas, eis que nesse sentido a prova seria de fácil aquisição pelo autor, pois bastaria apresentar o extrato de sua conta corrente com a devida provisão de fundos, pois, a inversão do ônus da prova não se confunde com instrumento de isenção à comprovação de fatos mínimos constitutivos do direito do consumidor. As demandas judiciais que versam relação de consumo não comportam a inversão do ônus da prova como medida genérica. É preciso de lastro mínimo de verossimilhança para a finalidade colimada, inteligência do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, não há falar em falha na falha na prestação do serviço, uma vez que o valor cobrado é totalmente exigível, constituindo exercício regular do direito do requerido.

Nesse sentido é a jurisprudência desse e demais Tribunais Pátrios.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PARTE AUTORA QUE UTILIZA LIMITE DE CRÉDITO HABITUALMENTE. COBRANÇA DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM ATRASO COM DENOMINAÇÃO "OPERAÇÕES VENCIDAS". NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E IMPROVIDO PARA PARTE AUTORA. (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0600753-16.2023.8.04.5400 Manacapuru, Relator: Luiz Pires de Carvalho Neto, Data de Julgamento: 31/01/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/01/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – MULTA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo (ID Nº. 10183157).

2-Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3-Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento aquando da contratação, considerando não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-Desta feita, restou devidamente comprovado que o autor firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5- Outrossim, apesar da conclusão de regularidade do negócio jurídico, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

6-No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada a autora/apelante deve ser afastada.

7-Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005061-78.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022)

Quanto a possibilidade de compensação por dano moral, entendo que não se configurou no presente caso, uma vez que o recorrido, como mencionado anteriormente, agiu no exercício regular do direito.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO-LHE PROVIMENTO para manter ilesa a Sentença vergastada
.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC/2015, fixo os honorários recursais em 20% sobre o valor atualizado da condenação em favor dos procuradores da parte requerida, cuja cobrança se encontra suspensa, nos termos do Art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024